Tribunal: TJMT
Processo: 1018757-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS PJe No 1018757-47.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
IMPETRANTE: DR. RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA
PACIENTE: IVONILDO DA MATA BARRETO
EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – 1) NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR REALIZADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – TRÁFICO DE DROGAS – CRIME PERMANENTE – PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – PRECEDENTES DO STJ – 2) FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA PARA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE DROGA EM PORÇÕES FRACIONADAS E DOCUMENTOS DE POSSÍVEIS USUÁRIOS DE DROGAS – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
1. É posição das cortes superiores pela legalidade do mandado de busca e apreensão, expedido após investigação policial, que somente vem confirmar o crime de drogas, de natureza permanente, mostrando, inclusive prescindível o mandado de judicial, não havendo se falar em ilegalidade da prisão.
2. Na hipótese, faz-se necessária a manutenção da prisão preventiva, não restando demonstrado a ausência de fundamentação para a segregação cautelar, quando a decisão originária, além de estar suficientemente calcada nos elementos de prova constantes dos autos, está fundamentada nos requisitos constantes do art. 312 do CPP, circunstâncias que não autorizam medidas cautelares previstas nos arts. 318 e 319 do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018757-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), IVONILDO DA MATA BARRETO - CPF: 776.365.385-04 (PACIENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da comarca de Alto Araguaia (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (IMPETRANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 038.506.901-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR REALIZADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – TRÁFICO DE DROGAS – CRIME PERMANENTE – PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – PRECEDENTES DO STJ –
2)
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA PARA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE DROGA EM PORÇÕES FRACIONADAS E DOCUMENTOS DE POSSÍVEIS USUÁRIOS DE DROGAS – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM DENEGADA.

1.
É posição das cortes superiores pela legalidade do mandado de busca e apreensão, expedido após investigação policial, que somente vem confirmar o crime de drogas, de natureza permanente, mostrando, inclusive prescindível o mandado de judicial, não havendo se falar em ilegalidade da prisão.

2.
Na hipótese, faz-se necessária a manutenção da prisão preventiva, não restando demonstrado a ausência de fundamentação para a segregação cautelar, quando a decisão originária, além de estar suficientemente calcada nos elementos de prova constantes dos autos, está fundamentada nos requisitos constantes do art. 312 do CPP, circunstâncias que não autorizam medidas cautelares previstas nos arts. 318 e 319 do Código de Processo Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA (OAB-MT 26.452) e outros, em favor de
IVONILDO DA MATA BARRETO
, preso em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito
(artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 § 1o da Lei 10.826/03), apontando com autoridade coatora o Juízo de direito da Comarca de Alto Araguaia-MT (ação penal cód. 114930).

O impetrante alega
a nulidade do mandado de busca e apreensão por ausência de fundamentação e por ausência de legitimidade ante ao cumprimento fora do prazo,
verberando, em síntese:

“...a apresentação das ilegalidades constantes na decretação do mandado de busca e apreensão, resta evidente a nulidade neste por ausência de fundamentação e por ausência de legitimidade ante ao cumprimento fora do prazo, tratando-se de um mandado ilegal,”
(pag. 10-PDF).

Alega que, conforme determina o art. 315, § 2o, inc. VI do CPP, em suma, a decisão interlocutória, a sentença ou o acórdão não serão considerados devidamente fundamentados quando deixar de seguir entendimento jurisprudencial, sumular ou precedente apresentado pela parte sem deixar claro a devida distinção existente entre aos casos análogos ou a superação do aludido entendimento.

Outrossim,
sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP),
e que a custódia é desproporcional porquanto os fatos a ele imputado são de perigo abstrato e cometidos sem violência ou grave ameaça, cabendo ao caso medidas cautelares prevista nos arts. 318 ou 319 do CPP:

“...não deve subsistir o argumento referente à garantia da ordem pública em razão da ausência de elementos concretos autorizadores da segregação cautelar, devendo, portanto, ser considerada uma prisão ilegal por ausência de fundamentação.”
(pag. 19-PDF).

Requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, para
Declarar a ilegalidade do mandado de busca e apreensão e
de todos os atos praticados posteriormente, ainda, por faltar os requisitos da prisão preventiva (art. 312 CPP), devendo ser expedido alvará de soltura, ou fixar medidas cautelares intermediárias insertas nos artigos 318 e 319, do CPP.

A liminar foi indeferida (pags. 374/380-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 387/394-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer da lavra do Dr. ELIO AMÉRICO, é pela denegação da ordem
(pags. 409/412-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente habeas corpus visa a revogação da prisão preventiva de IVONILDO DA MATA BARRETO, custodiado preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, alegando em síntese, ilegalidade do mandado de busca e apreensão e falta dos requisitos da prisão preventiva, devendo ser aplicado medidas cautelares intermediárias insertas nos artigos 318 e 319, do CPP.

No que se refere a nulidade

da busca e apreensão
,

destaco e justifico a seguir que

não há alegada nulidade a ser sanada
por esta via do
habeas corpus
,
haja vista que, o juízo originário, ao negar o pedido feito pela defesa do beneficiário, destacou não haver qualquer pecha na referida decisão que determinou a busca e apreensão na residência do paciente, porquanto foi embasada na diligências realizadas pela inteligência da Polícia Civil, e não exclusivamente em denúncia anônima
, tendo o ingresso na casa no exato momento que as ações delituosas eram praticadas e não no modo como verbera o impetrante, o que afasta a tese de ausência de fundamentação ou motivos para seu deferimento.

Quanto a data para cumprimento do mandado,
o juízo originário também sustentou não haver qualquer vício ou irregularidade, pontuando, ademais, que
“...
por ocasião do ingresso dos policiais na residência dos denunciados, estes foram presos em flagrante com entorpecentes e arma de fogo.
..”
(Decisão - pag. 69-PDF),
fundamento que encontra guarida em recente decisão do STJ
, ao destaca-se que
“...o crime de Tráfico de Drogas possui natureza permanente possibilitando que os Policiais procedam a busca e apreensão na residência do Acusado quando houver suspeita acerca da prática do crime não sendo exigível a apresentação de mandado de busca e apreensão”
(REsp: 1787855 MG 2018/0298433-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 03/05/2019
).

A propósito,
a 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ),
em decisão datada no dia 25/08/2020,
decidiu não haver nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais,
sem mandado judicial
, com fundada suspeita da prática de crime permanente,
verbis:

“...É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

O
crime de tráfico de drogas, na modalidade atribuída ao ora paciente (guardar ou ter em depósito),
possui natureza permanente
.
Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito,
independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes
de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial
.
”
(HABEAS CORPUS No 588.445 - SC (2020/0139280-1, 5a Turma, Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 25/08/2020).

Ademais,
como bem destacou o juízo originário
a defesa justifica tais irregularidades embasado em documentos incompletos, rechaçando suas teses consubstanciado na decisão integral proferida no procedimento investigatório de código 113989.

Assim, a amparar as observações acima, transcrevo a decisão atacada,
verbis
:

“A defesa alega, em sede de preliminar, a ilegalidade do mandando de busca e apreensão ao argumento de falta de fundamentação da decisão, bem como pelo fato de que o mandado, embora constasse o prazo de 05 dias para cumprimento, não foi datado, de modo a verifica-se a data final para a realização da diligência.

Nesse ponto, registro que melhor sorte não assiste a defesa.
Isto porque, não há qualquer irregularidade no mandado de busca e apreensão,
consoante decisão proferida nos autos no 113989, sendo esta devidamente fundamentada nos indícios apresentados pela Autoridade Policial,
isto é, no relevante indício de que o réu estaria envolvido com tráfico de entorpecentes nesta cidade de Alto Araguaia-MT, visto as diligências realizadas pela inteligência da Policia Civil, associada as denúncias realizadas por populares.

Ademais,
não há que se falar em ausência de data do referido
mandado, visto que este foi devidamente datado em dia 06 de março de 2020.

A Autoridade Policial tomou ciência da decisão de busca e apreensão na mesma data, tendo dado efetivo cumprimento da ordem judicial em 13 de março de 2020.

Cumpre registrar, que
embora o mandado tenha sido expedido em 06 de março de 2020, com validade de 05 (cinco) dias
, tendo sido cumprimento em 13 de março de 2020, ou seja, dois dias após sua validade,
tal circunstância é insuficiente para macular a prova obtida, visto que

por ocasião do ingresso dos policiais na residência dos denunciados, estes foram presos em flagrante com entorpecentes e arma de fogo
.

Outrossim, ao que parece, a defesa sustenta as referidas irregularidades,
tomando por base o documento juntado ao id. 31292757, o qual encontra-se incompleto,
visto

que a decisão integral, encontra-se proferida no procedimento investigatório de cód. 113989.

Assim, ausente qualquer irregularidade, REJEITO a preliminar vindicada.”
(Decisão pag. 68/69-PDF).

Quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva
, também não prosperar a demanda, pois o juízo de primeiro grau, manteve a prisão amparado na
presença da materialidade e os indícios suficientes de autoria, a forma como o entorpente foi encontrado
(dividido em pequenas porções), acompanhada da apreensão de arma de fogo e documentos pessoais de possíveis usuários de droga, e por fim pelo fato de não estar comprovado nos autos que o paciente possui emprego lícito, como se verifica nos autos da decisão atacada (pag. 69/70-PDF).

No mais,
devo ressaltar que este é o segundo
habeas corpus
manejado em favor do paciente, sendo que o primeiro (1008417-44.2020.8.11.0000)
foi julgado por este Tribunal em 29/05/20, oportunidade em que foi indeferido o pleito, mantendo a prisão preventiva do acusado,
tendo o impetrante recorrido a instância superior (STJ),
o qual
, no dia 28/09/2020, o então Ministro RIBEIRO DANTAS também negou o pleito de liberdade nos seguintes fundamentos:

“De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

In casu, apesar de a quantidade de droga apreendida ter sido pequena - 50 gramas de maconha -, o entorpecente estava fracionado em pequenas porções, tendo sido encontrado, ainda, documentos de identidade de terceiros, possivelmente, pertencentes a usuários e que foram retidos como forma de garantia de pagamento de dívidas do tráfico. Foram apreendidas também munições e arma de fogo com numeração suprimida. Portanto, referidas circunstâncias, na medida em que indicam a gravidade em concreto da conduta delituosa, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

(...)

Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.”
(Número de origem no STJ-
586222 – MT).

Assim, os pressupostos da prisão preventiva estão presentes e residem no decreto preventivo de origem, o qual foi inclusive mantido pelo STJ, não havendo apresentação de qualquer fato novo que possa indicar mudança no panorama processual que revele desnecessidade da custódia cautelar.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020